Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-95.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão alegada em sede de defesa, consistente no fato de que os fios que se encontravam sob o solo e que teriam causado o acidente pertenciam não eram só da ora apelante, mas também a terceiras empresas, bem como que os danos materiais apontados pelo apelado não

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão alegada em sede de defesa, consistente no fato de que os fios que se encontravam sob o solo e que teriam causado o acidente pertenciam não eram só da ora apelante, mas também a terceiras empresas, bem como que os danos materiais apontados pelo apelado não correspondiam à verdade, vez que já havia sido realizado reparo pela apelante extrajudicialmente, por meio da prova de todas as provas, mormente daquela que a recorrente pretendia produzir, qual seja, prova oral e da obtenção da informação acerca das empresas responsáveis pela fiação que teria causado o acidente descrito na petição, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que seja oportunizada a produção de prova oral, devendo, ainda, ser expedido ofício à concessionária de energia elétrica responsável pela permissão de instalação de fiação de terceiras empresas em seus postes, na Cidade em que os fatos se deram, para o fim de informar os nomes destas e, à luz de das provas a serem produzidas, seja proferida nova sentença.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000347-
95.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante AGUIARI E
AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, é apelada EDSON CARVALHO
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-95.2019.8.26.0407 -Voto no 28883
2
VOTO No 28883 – APELAÇÃO CÍVEL No 1000347-95.2019.8.26.0407
APELANTE:AQUIARI E AQUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
APELADO:EDSON CARVALHO DE LIMA
COMARCA: OSVALDO CRUZ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) GUILHERME EDUARDO MARTINS
KELLNER
EMENTA
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

INDENIZAÇÃO

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão
alegada em sede de defesa, consistente no fato de que os fios que
se encontravam sob o solo e que teriam causado o acidente
pertenciam não eram só da ora apelante, mas também a terceiras
empresas, bem como que os danos materiais apontados pelo
apelado não correspondiam à verdade, vez que já havia sido
realizado reparo pela apelante extrajudicialmente, por meio da
prova de todas as provas, mormente daquela que a recorrente
pretendia produzir, qual seja, prova oral e da obtenção da
informação acerca das empresas responsáveis pela fiação que teria
causado o acidente descrito na petição, necessária se faz a
anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R.
Juízo a quo, para que seja oportunizada a produção de prova oral,
devendo, ainda, ser expedido ofício à concessionária de energia
elétrica responsável pela permissão de instalação de fiação de
terceiras empresas em seus postes, na Cidade em que os fatos se
deram, para o fim de informar os nomes destas e, à luz de das
provas a serem produzidas, seja proferida nova sentença.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
141/143, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, condenando o
réu ao pagamento de indenização de R$ 2.200,00 a título de danos materiais, de R$
1.680,00 a título de lucros cessantes e de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos
pela tabela deste E. Tribunal a contar da data do acidente, exceto a indenização por dano
moral que deve ser corrigida a partir da publicação da sentença, os quais deverão ser
acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação, exceto aquela por danos morais,
sobre a qual incide juros a partir da publicação da sentença. Por consequência, condenou o
requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-95.2019.8.26.0407 -Voto no 28883
3
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o acidente restou incontroverso, bem
como, o nexo de causalidade entre os fios caídos que enroscaram na motocicleta do autor.
Afastou a alegação de força maior apta a retirar a responsabilidade da sociedade requerida,
vez que se trata de fortuito interno (risco do negócio). Reconheceu que os prejuízos
materiais restaram comprovados pelos orçamentos apresentados, destacando que o fato de
o autor fazer manobras com a moto não era suficiente para afastar a indenização, já que
inexistia prova de que os danos a serem reparados já existiam no bem. No mais, presumiu
como ocorrido os danos morais em face do acidente, asseverando, ainda, que o valor devido
a título de lucros cessantes deveria se referir apenas à prestação de serviços à lanchonete
pelo período de 4 semanas (6 dias por semana, recebendo 70 reais por dia de trabalho).
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que houve cerceamento de defesa, na medida em que não lhe foi oportunizada a
manifestação acerca dos documentos encartados na réplica apresentada, não tendo, ainda,
oportunidade para pleitear a produção de outras provas acerca da matéria de fato. No
mérito, sustentou a inexistência de prova de ter agido a empresa com omissão, mas apenas
de um caso fortuito externo alheio à prestação de seus serviços, vez que chovia e ventava
muito no dia do acidente, tendo havido o rompimento do suporte que segurava os cabos,
sendo esse um fato imprevisível. Afirmou que os ralados existentes na motocicleta decorriam
do fato do autor empinar a motocicleta, destacando, ainda, que havia consertado a
motocicleta, observando que o autor na inicial e na réplica deixou de se manifestar acerca da
necessidade da troca do escapamento, o qual foi incluído no orçamento com um valor
absurdo, não tendo sido quebrado, ainda, o farol. Alegou que dos diversos cabos que se
encontravam na fotografia trazida pelo autor apenas um pertencia a ré, existindo outras
empresas que também era corresponsáveis pelos demais. No mais, rechaçou o pleito
indenizatório na seara material e pela exclusão da condenação por danos morais e dos
lucros cessantes e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-95.2019.8.26.0407 -Voto no 28883
4
Isto porque, evidente se mostra que houve cerceamento de defesa, vez que
não foi oportunizada a produção da prova, cuja produção foi requerida, a qual se mostrava
necessária ao deslinde da demanda, mormente quando estava sendo alegada em sede
de defesa que os fios que se encontravam sob o solo e que teriam causado o acidente
pertenciam não só à ora apelante, mas também a terceiras empresas, bem como que
os danos materiais apontados pelo apelado não correspondiam à verdade, vez que já
havia sido realizado reparo pela apelante extrajudicialmente.
Note-se que às fls. 140 foi requerida pela apelante a produção de prova
oral, prova essa que poderia contribuir com o deslinde da demanda.
Além disso, é possível verificar que no emaranhado de fios constantes
na fotografia de fls. 24, há fiação de diversos calibres, situação essa que poderia
caracterizar que estas pertenciam não só à apelante, mas também, à outras empresas,
questão essa que também deve ser melhor esclarecida.
Acerca dessa temática, importa salientar que por meio da Resolução
Conjunta da ANEEL/ANATEL no 04/2014, as empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações estão autorizadas a utilizar o posteamento urbano para fins de
instalação de sua infraestrutura (cabos).
Desta forma, há de se concluir que os postes estão vinculados aos
contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, competindo à
concessionária respectiva fiscalizar quais os cabos que estão instalados em sua
infraestrutura e, consequentemente, poderá apontar quem se utilizava de sua estrutura
na data e no local em que os fatos ocorreram.
Diante desse cenário, plausível se mostrava que tivesse sido dado início
à fase instrutória de modo que referidas questões fossem melhor esclarecidas.
Por isso, não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro
mencionada por meio da prova de todas as provas, mormente daquela que a recorrente
pretendia produzir, qual seja, prova oral e da obtenção da informação acerca das empresas
responsáveis pela fiação que teria causado o acidente descrito na petição, necessária se faz
a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que
seja oportunizada a produção de prova oral, devendo, ainda, ser expedido ofício à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000347-95.2019.8.26.0407 -Voto no 28883
5
concessionária de energia elétrica responsável pela permissão de instalação de fiação de
terceiras empresas em seus postes, na Cidade em que os fatos se deram, para o fim de
informar os nomes destas e, à luz de das provas a serem produzidas, seja proferida nova
sentença.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja oportunizada a
produção de prova oral, devendo, ainda, ser expedido ofício à concessionária de energia
elétrica responsável pela permissão de instalação de fiação de terceiras empresas em seus
postes, na Cidade em que os fatos se deram, para o fim de informar os nomes destas e, à
luz de das provas a serem produzidas, seja proferida nova sentença.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora